Tribunal: TCU
Processo: 032.634/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11336/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.634/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Manoel de Oliveira (XXX.389.717-XX); Maria Alice de Souza Cruz (XXX.784.307-XX); Mário José Fernandes Machado (XXX.452.657-XX); Maurício Evangelista da Silva (XXX.022.657-XX); Nilton Gonçalves Vieira (XXX.123.177-XX); Paulo dos Santos Vítor (XXX.702.267-XX); Sandra Maia Bezerra (XXX.722.907-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.